Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000532-60.2016.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2016.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). SIMULAÇÃO DE
DOAÇÕES. 'LARANJAS'. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições
Municipais de 2016 em União da Vitória-PR, com a condenação ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se deu em razão da identificação de recursos de
origem não identificada (RONI), decorrente da simulação de doações eleitorais por
meio de interpostas pessoas ('laranjas'), conforme apurado em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
3. Os recorrentes alegam nulidade do feito por suposta violação ao art. 51, § 5º, da
Res. TSE nº 23.463/15, argumentando que a impugnação do Ministério Público
Eleitoral (MPE) teria sido distribuída/juntada de maneira incorreta. No mérito,
sustentam que a premissa para a caracterização de RONI é a impossibilidade de
rastreio, o que não se verificou no caso.

Num. 44799739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no
processamento da impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral à
prestação de contas dos recorrentes, em razão de suposta violação ao art. 51, § 5º,
da Res. TSE nº 23.463/15, considerando que a impugnação teria sido juntada em
autos apartados, em contrariedade à norma; (ii) a utilização de prova emprestada da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) configura 'pesca probatória' e viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa; (iii) a identificação de simulação de
doações eleitorais por meio de 'laranjas' é suficiente para caracterizar recursos de
origem não identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastamento da preliminar de nulidade, uma vez que a impugnação do Ministério
Público Eleitoral foi juntada e processada nos autos da prestação de contas, em
observância ao art. 51, § 5º, da Resolução nº 23.463/2015.
6. A juntada de prova prod

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0000532-60.2016.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0000532-
60.2016.6.16.0033, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Thyago Antônio Pigatto
Caus e Júlio Adilson Pires, com fundamento nos artigos 68, inciso III, e 26, §1º, incisos I e II, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos recursos de origem não
identificada utilizados na campanha, nos termos do artigo 26, §2º, da referida Resolução.
(Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Thyago Antônio Pigatto Caus e Júlio Adilson
Pires, que concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido Social Cristão no
município de União da Vitória, nas eleições municipais de 2016, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
autuada sob o número 0000615-76.2016.6.16.0033, na qual restou reconhecida, por decisão
transitada em julgado, a prática de simulação de doações eleitorais por interpostas pessoas físicas
- nominados "laranjas" -, no montante total de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais).
Segundo decidido na AIJE, os valores em espécie foram depositados por operadores diretamente
na boca do caixa, em contas bancárias de terceiros, que imediatamente transferiam os recursos à
conta dos prestadores de contas, ocultando, assim, a real origem dos valores. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO ADILSON PIRES (RECORRENTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (RECORRENTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44799739
28/11/2025
08:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44799739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.762

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0000532-
60.2016.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
RECORRENTE: JULIO ADILSON PIRES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2016.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). SIMULAÇÃO DE
DOAÇÕES. 'LARANJAS'. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições
Municipais de 2016 em União da Vitória-PR, com a condenação ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se deu em razão da identificação de recursos de
origem não identificada (RONI), decorrente da simulação de doações eleitorais por
meio de interpostas pessoas ('laranjas'), conforme apurado em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
3. Os recorrentes alegam nulidade do feito por suposta violação ao art. 51, § 5º, da
Res. TSE nº 23.463/15, argumentando que a impugnação do Ministério Público
Eleitoral (MPE) teria sido distribuída/juntada de maneira incorreta. No mérito,
sustentam que a premissa para a caracterização de RONI é a impossibilidade de
rastreio, o que não se verificou no caso.

Num. 44799739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade no
processamento da impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral à
prestação de contas dos recorrentes, em razão de suposta violação ao art. 51, § 5º,
da Res. TSE nº 23.463/15, considerando que a impugnação teria sido juntada em
autos apartados, em contrariedade à norma; (ii) a utilização de prova emprestada da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) configura 'pesca probatória' e viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa; (iii) a identificação de simulação de
doações eleitorais por meio de 'laranjas' é suficiente para caracterizar recursos de
origem não identificada (RONI).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastamento da preliminar de nulidade, uma vez que a impugnação do Ministério
Público Eleitoral foi juntada e processada nos autos da prestação de contas, em
observância ao art. 51, § 5º, da Resolução nº 23.463/2015.
6. A juntada de prova produzida na AIJE não se trata de 'pesca probatória', mas de
prova emprestada, admitida pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso.
7. A simulação de doações eleitorais por meio de interpostas pessoas ('laranjas')
impossibilita a identificação da verdadeira origem dos recursos, caracterizando a
utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 26 da
Resolução nº 23.463/2015.
8. A sanção de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional é devida, uma vez que
a utilização de recursos de origem não identificada (RONI) é vedada pela legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É válido o processamento da impugnação à prestação de
contas quando juntada aos próprios autos, em observância ao art. 51, § 5º, da
Resolução nº 23.463/2015. 2. É admissível a utilização de prova emprestada de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em processo de prestação de contas,
desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3. A simulação de doações
eleitorais por meio de interpostas pessoas ('laranjas') configura a utilização de
recursos de origem não identificada (RONI), sujeitando o candidato à sanção de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 25; Resolução
TSE nº 23.463/2015, art. 26; Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 51, § 5º;

Num. 44799739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
Resolução TSE nº 23.463/2015, art. 64.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no ARESpe nº 060430749, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 23/06/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS e JULIO
ADILSON PIRES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 033ª Zona Eleitoral de União da
Vitória/PR que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, relativas aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, condenando-os ao recolhimento de R$
83.500,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos recebidos na campanha somam R$ 216.310,00, sendo a totalidade de recursos
financeiros, dos quais R$ 30.000,00 foram provenientes de recursos próprios e R$186.310,00
oriundos de doações de pessoas físicas. Não houve recebimento de recurso público (ID
44723670, p. 2).
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas, diante da identificação na Ação
de Investigação Judicial AIJE nº 0000615-76.2016.6.16.0033 do recebimento de Recursos de
Origem não Identificada - RONI nos valores de R$ 3.000,00; R$ 10.000,00; R$ 20.000,00, R$
10.000,00; R$ 3.000,00, R$ 10.000,00; R$ 24.000,00; e R$ 3.500,00 que totalizam R$ 83.500,00.
O Juízo a quo considerou que, conforme impugnação do Ministério Público Eleitoral, foi verificado
que após o julgamento definitivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, autuada sob o
número 0000615-76.2016.6.16.0033, restou reconhecida, por decisão transitada em julgado, a
prática de simulação de doações eleitorais por interpostas pessoas físicas – nominados “laranjas”
–, no montante total de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais) o que caracteriza
recurso de origem não identificada. Julgando desaprovadas as contas de campanha de Thyago
Antonio Pigatto Caus e Julio Adilson Pires, com fundamento nos artigos 68, III, e 26, §1º, I e II, da
Resolução nº 23.463/2015 do TSE, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos recursos de origem
não identificada utilizados na campanha, nos termos do artigo 26, §2º, da referida Resolução.

Num. 44799739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
Nas razões do recurso, os recorrentes alegam em preliminar a nulidade absoluta no feito por
suposta violação ao art. 51, § 5º, da Resolução nº 23.463/15 do TSE, sob o argumento de que a
impugnação do Ministério Público Eleitoral teria sido distribuída/juntada de maneira incorreta.
Asseveram que embora os candidatos não tenham sido eleitos, o Ministério Público Eleitoral teria
juntado sua impugnação à prestação de contas em autos apartados, em contrariedade à norma, e
que o Chefe de Cartório teria juntado, de ofício, sem qualquer determinação judicial, a
impugnação apesar de erro grosseiro do Ministério Público Eleitoral.
Arguem que diante de tais fatos, está-se diante de clara utilização de provas contaminadas, teoria
do fruto da árvore envenenada, pois é inequívoco que o julgamento das contas dos Recorrentes
já continha parecer técnico favorável à sua aprovação com ressalvas, de forma que a
impugnação irregularmente processada, acabou por suspender o julgamento do feito até que
sobreviesse a decisão nos autos da AIJE nº 0000615- 76.2016.6.16.0033, que foi usada como
único argumento para reprovar as contas dos Recorrentes.
Defendem que independentemente do mérito da decisão proferida na AIJE mencionada, jamais
poderia ter influência na sentença aqui combatida, uma vez que, ao suspender o julgamento das
contas dos Recorrentes, através de uma impugnação ilegalmente processada, configura de
maneira indireta a pesca probatória, rechaçada pelos tribunais pátrios pelo evidente desvio de
finalidade.
No mérito arguem que a premissa para caracterizar recursos de origem não identificada é a
impossibilidade de rastreamento, o que não ocorreu. Afirmam que a AIJE só demonstrou a
triangulação, sem investigar a origem conhecida dos recursos. A decisão não analisou os
doadores reais identificados na AIJE para verificar proibições, nem se os recursos não
identificados foram usados licitamente.
Requerem: a) que seja acolhida a preliminar de nulidade de processamento da impugnação; b) no
mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso Inominado para reformar a r. Sentença,
reconhecendo a nulidade do processamento da Impugnação às Contas dos Recorrentes,
utilizando apenas o Parecer Técnico emitido com a conclusão de aprovação com ressalvas como
parâmetro de julgamento; c) subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente Recurso
Inominado para reformar a r. Sentença, no sentido de que a sanção de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional sequer individualizou cada valor, pois não se debruçou sobre a análise dos
reais doadores identificados na AIJE, para verificar se as doações se enquadravam em alguma
das hipóteses proibitivas, necessitando a Receita Federal a declaração de IRPF de cada doador
identificado para cálculos de limites disponíveis para tais doações e, ainda, para que a decisão
analise se os recursos tidos como não identificados foram usados para fins lícitos ou não.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando que, ao contrário do que argumentam os recorrentes, o motivo da desaprovação das
contas foi a identificação de recursos de origem não identificada em razão da prática fraudulenta
de triangulação nas doações, pois foram utilizados doadores “laranjas” para viabilizar o ingresso
de recursos de origem não identificada, como fartamente comprovado na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) nº 00615-76.2016.6.16.0033.
É o relatório.

Num. 44799739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Preliminar de nulidade
Conforme relatado, os recorrentes alegam nulidade absoluta no feito por suposta violação ao art.
51, § 5º, da Resolução nº 23.463/15 do TSE, sob o argumento de que a impugnação do Ministério
Público Eleitoral teria sido distribuída/juntada de maneira incorreta. Asseveram que, embora os
candidatos não tenham sido eleitos, o Ministério Público Eleitoral teria juntado sua impugnação à
prestação de contas em autos apartados, em contrariedade à norma, e que o Chefe de Cartório
teria juntado, de ofício, sem qualquer determinação judicial, a impugnação apesar de erro
grosseiro do Ministério Público Eleitoral.
Arguem que diante de tais fatos, está-se diante de clara utilização de provas contaminadas (teoria
do fruto da árvore envenenada), pois é inequívoco que o julgamento das contas dos Recorrentes
já continha parecer técnico favorável à sua aprovação com ressalvas, de forma que a
impugnação irregularmente processada, acabou por suspender o julgamento do feito até que
sobreviesse a decisão nos autos da AIJE nº 0000615-76.2016.6.16.0033, que foi usada como
único argumento para reprovar as contas dos Recorrentes.
Defendem que independentemente do mérito da decisão proferida na AIJE mencionada, jamais
poderia ter influência na sentença aqui combatida, uma vez que ao suspender o julgamento das
contas dos Recorrentes, através de uma impugnação ilegalmente processada, configurou-se de
maneira indireta a pesca probatória, rechaçada pelos tribunais pátrios pelo evidente desvio de
finalidade.
A preliminar não merece acolhimento.
A respeito da impugnação, a Resolução nº 23.463/2015, norma que dispõe sobre a arrecadação
e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
eleições de 2016, assim determina:
Art. 51. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral
disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do caput do art. 48,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, na página
do TSE, na Internet, e determinará a imediata publicação de edital para que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de três dias.
§ 1º A impugnação à prestação de contas deve ser formulada em petição
fundamentada dirigida ao relator ou ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias.
§ 2º As impugnações à prestação de contas dos candidatos eleitos e dos
respectivos partidos políticos, inclusive dos coligados, serão autuadas em separado

Num. 44799739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
e o Cartório Eleitoral ou a Secretaria do Tribunal notificará imediatamente o
candidato ou o órgão partidário, encaminhando-lhe a cópia da impugnação e dos
documentos que a acompanham, para manifestação no prazo de três dias.
§ 3º Apresentada ou não a manifestação do impugnado, transcorrido o prazo
previsto no § 2º, o Cartório Eleitoral ou a Secretaria do Tribunal encaminhará os
autos da impugnação ao Ministério Público Eleitoral, para ciência.
§ 4º Decorrido o prazo previsto no § 2º e cientificado o Ministério Público Eleitoral na
forma do § 3º, com ou sem manifestação deste, o Cartório Eleitoral ou a Secretaria
do Tribunal solicitará os autos da prestação de contas à unidade ou ao responsável
pela análise técnica, providenciando, imediatamente, o apensamento da
impugnação e sua pronta devolução, para a continuidade do exame.
§ 5º Nas prestações de contas dos candidatos não eleitos e dos órgãos de
seus partidos políticos, inclusive dos coligados, a impugnação será juntada
aos próprios autos da prestação de contas, abrindo-se vista ao prestador de
contas e ao MPE, na forma da parte final dos §§ 2º e 3º, e, em seguida, os
autos serão encaminhados à unidade ou ao responsável pela análise técnica.
§ 6º A disponibilização das informações previstas no caput , bem como a
apresentação ou não de impugnação, não impede a atuação do MPE como
custos legis nem o exame das contas pela unidade técnica ou responsável por
sua análise no Cartório Eleitoral.

No caso, tem-se que após o primeiro parecer técnico conclusivo (ID 44723786), o Ministério
Público Eleitoral apresentou impugnação às contas, informando a respeito de possíveis
irregularidades nesta prestação de contas que estariam sendo objeto de análise na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral sob n.° 615-76.2016.6.16.0033.
Em que pese ter havido pedido do Ministério Público Eleitoral para autuação em separado, e de
existir certidão do Cartório Eleitoral do recebimento dos autos com o referido requerimento,
verifica-se que a impugnação foi juntada e processada nestes autos, conforme consta no
despacho de ID 44723790.
Dessa forma, uma vez que o juízo de origem observou o disposto no art. 51, § 5º, da Resolução
nº 23.463/2015 do TSE, não há que se falar em processamento irregular da impugnação.
Ao contrário do que defendem os recorrentes, a juntada de prova produzida na AIJE não se trata
de pesca probatória, mas de prova emprestada, que segundo a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é admitida, desde que assegurado o contraditório e ampla defesa. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVOS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. INQUÉRITO POLICIAL. ADMISSÃO.

Num. 44799739 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.
1. Candidata ao cargo de Deputado Federal que nas eleições de 2018, teve suas
contas desaprovadas em razão das seguintes falhas: a) omissão de despesas aos
fornecedores "MATEUS VON RONDON - valor de R$4.900,00 e VIU MÍDIA LTDA -
valor de R$17.300,00"; e b) divergências na movimentação financeira registrada na
Prestação de Contas e naquela registrada nos extratos eletrônicos.
2. Requerimento do Ministério Público Eleitoral pleiteando a juntada de
investigação sobre doações estimáveis em espécie a outros candidatos
(material compartilhado) sem registro nas contas da candidata, o que foi
indeferido.
3. Admite-se a prova emprestada, desde que assegurado o contraditório e
ampla defesa, em especial aquela decorrente de investigação do Ministério
Público Eleitoral que, na qualidade de custos legis, detém a prerrogativa de
relatar indícios e apresentar provas de irregularidade relativa a movimentação
financeira, recebimento de recursos de fontes vedadas, utilização de recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e realização de gastos que esteja sendo cometida ou esteja
prestes a ser cometida por candidato ou partido político antes da
apresentação de suas contas à Justiça Eleitoral.
4. A celeridade dos feitos contábeis não deve servir como justificativa para impedir a
apuração de irregularidades com dinheiro público.
5. Agravo Regimental do Ministério Público Eleitoral provido para determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de que, após submetido ao contraditório, seja o
referido inquérito examinado pela Corte de origem, em conjunto aos demais
elementos já constantes dos autos. Agravo Regimental da candidata prejudicado.
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060430749,
Acórdão, Relator designado(a) Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/06/2022).

No caso, tem-se que foi observado o contraditório e a ampla defesa, já que os recorrentes se
manifestaram ao ID 44723792, inexistindo nulidades neste ponto.
Além disso, o art. 64 da Resolução nº 23.463/2015 do TSE permite ao julgador, dentro do
exercício de seus poderes instrutórios nos processos de prestação de contas, a realização de
diligências diversas para a verificação da regularidade dos gastos informados. Confira-se:
Art. 64. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências
específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art.

Num. 44799739 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
30, § 4º) .
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes.

III. No mérito, como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que
desaprovou as contas de campanha dos recorrentes determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), correspondente aos
recursos de origem não identificada utilizados na campanha, nos termos do artigo 26, § 2º, da
referida Resolução do TSE.
Nas razões do recurso os recorrentes argumentam que a premissa para caracterizar recursos de
origem não identificada é a impossibilidade de rastreamento, o que não ocorreu. Afirmam que a
AIJE só demonstrou a triangulação, sem investigar a origem conhecida dos recursos. A decisão
não analisou os doadores reais identificados na AIJE para verificar proibições, nem se os
recursos não identificados foram usados licitamente.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, na prestação de contas deve ser comprovada a origem e o destino dos recursos
recebidos na campanha. No caso, não é objeto da discussão eventual utilização indevida de
recursos, porque no parecer técnico conclusivo foi apontado, tão somente, irregularidade
referente à origem deles.
No parecer conclusivo constou o seguinte:
"Então o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação à prestação de contas
alegando que em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE se apura
recebimento de recursos de fonte vedada, extrapolação de limite de gastos, omissão
de receitas e gastos e outras irregularidades, pedindo a suspensão da prestação de
contas até o julgamento da citada AIJE, o que foi deferido.
No julgamento da AIJE, tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná quanto pelo
Tribunal Superior Eleitoral, foi reconhecida a arrecadação de recursos financeiros
por interpostos doadores funcionando como "laranjas" encobrindo a verdadeira
origem de um total de oitenta e três mil e quinhentos reais.
Os depósitos foram feitos em dinheiro por quatro operadores na boca do caixa em
conta de seis "laranjas" que recebiam o montante em suas contas bancárias e ato
contínuo repassavam o valor para a conta bancária dos prestadores.
A prática impossibilita que esta Justiça Especializada exerça sua atividade
fiscalizatória e cria brechas para o ingresso de valores escusos. Tanto que a
irregularidade não foi detectada no processamento eletrônico da Justiça Eleitoral e
não consta no parecer conclusivo anterior, exceto no que diz respeito à capacidade
financeira de três dessas doações, como apontado no parecer conclusivo anterior.

Num. 44799739 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
Foram reveladas e reconhecidas nos referidos autos de AIJE as seguintes doações
por interposta pessoa: 1. Alla Boyko Guzzoni no valor de R$ 3.000,00; 2. Carmen
Elisabeth Scheibe Ferreira no valor de R$ 10.000,00; 3. André Luís Aleixo nos
valores de R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00; 4. Vinícius José Rocha nos valores de R$
3.000,00 e R$ 10.000,00; 5. Everton Distefano Ribeiro no valor de R$ 24.000,00; e
6. Emmanuel Gabardo Taques no valor de R$ 3.500,00.
A verificação da licitude da origem dos recursos é preocupação que permeia toda a
regulamentação pertinente à arrecadação e gastos de recursos nas campanhas
eleitorais. Estabelece o artigo 26 da Resolução nº 23463/2015 - TSE que a falta ou a
identificação incorreta do verdadeiro doador caracteriza o recurso como de origem
não identificada, não podendo ser utilizado na campanha e devendo ser transferidos
ao Tesouro Nacional."

No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo nº 26 da Resolução
nº 23.463/2015 do TSE assim prevê:
Art. 26. O recurso de origem não identificada não pode ser utilizado por partidos
políticos e candidatos e deve ser transferidos ao Tesouro Nacional, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras; e/ou
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político.
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até cinco dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento das informações à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
§ 4º O disposto no § 3º não se aplica quando o candidato ou o partido promove
espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional,
sem deles se utilizar.
§ 5º O candidato ou o partido pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou

Num. 44799739 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
devolvê-la ao doador, quando a não identificação do doador decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º e haja elementos suficientes para
identificar a origem da doação.
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Quanto à origem dos recursos, não foi verificada a existência de recursos de fonte vedada (art. 25
da Resolução nº 23.463/2015 do TSE), todavia conforme prova emprestada da AIJE nº 0000615-
76.2016.6.16.0033, o parecer conclusivo apontou que diversas doações recebidas não foram
efetivamente realizadas pelos doadores constantes da prestação de contas, mas ao contrário,
houve a simulação de doações por interpostas pessoas físicas ("laranjas"), ou seja, não houve a
correta identificação da origem dos recursos no valor de R$ 83.500,00 nesta prestação de contas,
o que configura utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Pedidos subsidiários
Os recorrentes requerem, subsidiariamente, que seja conhecido e provido o presente Recurso
Inominado para reformar a Sentença, no sentido de que a sanção de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional sequer individualizou cada valor, pois não se debruçou sobre a análise dos
reais doadores identificados na AIJE, para verificar se as doações se enquadravam em alguma
das hipóteses proibitivas, necessitando a Receita Federal a declaração de IRPF de cada doador
identificado para cálculos de limites disponíveis para tais doações e, ainda, para que a decisão
analise se os recursos tidos como não identificados foram usados para fins lícitos ou não.
Os pedidos não merecem deferimento.
Com efeito, conforme acima tratado, não se discute nestes autos a regularidade da aplicação dos
recursos recebidos pelos prestadores, eis que a única irregularidade apontada no parecer
conclusivo trata-se da identificação da existência de recursos de origem não identificada (RONI).
Da mesma forma, tem-se que a prova emprestada da AIJE comprovou que os doadores
constantes desta prestação de contas eram apenas fictícios, tendo atuado como "laranjas", o que
se mostra suficiente à caracterização do recebimento de recursos de origem não identificada
(RONI).
Conforme apontado no Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral "o motivo da desaprovação
das contas foi a identificação de recursos de origem não identificada em razão da prática
fraudulenta de triangulação nas doações, pois foram utilizados doadores "laranjas" para viabilizar
o ingresso de recursos de origem não identificada, como fartamente comprovado na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 00615-76.2016.6.16.0033".
Deste modo, diante da utilização de R$ 83.500,00 de recursos de origem não identificada (RONI)
esse valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo nº 26 da Resolução nº

Num. 44799739 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/11/2025 08:41:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112808415954900000043736956
Número do documento: 25112808415954900000043736956
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/11/2025 11:50:30
23.463/2015 do TSE, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o
entendimento jurisprudencial sobre o tema.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS e JULIO ADILSON PIRES, a fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que
julgou desaprovadas as suas contas de campanha, relativas aos cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito nas Eleições Municipais de 2016, condenando-os ao recolhimento de R$ 83.500,00 ao
Tesouro Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0000532-
60.2016.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTES: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS, JULIO ADILSON PIRES
- Advogado dos RECORRENTES: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702 - RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª
ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.11.2025